Tribunal: TJDFT
Processo: 0745820-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL E DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VALOR AO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão agravada merece reforma para o fim de ser, finalmente, observado o que decidido nos AI 0704692-63.2022.8.07.0000 e 0723358-78.2023.8.07.0000, pelos quais, respectivamente, definida a impenhorabilidade do valor inferior a 40 salários-mínimos bloqueado da conta-poupança do agravante junto ao Banco BRB e determinada a liberação do valor ao agravante.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.